Tribunal: TJPA
Processo: 0008254-79.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008254-79.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ERISVAN BRITO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Alegação de omissão e contradição quanto ao direito de retenção e à taxa de fruição. Inexistência de vícios de integração. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelas partes em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, deu parcial provimento aos recursos.

2.

O acórdão afastou a condenação do comprador ao pagamento de taxa de fruição, reconheceu o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas acessões realizadas e fixou o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao comprador.

3.

Nos embargos, a empresa vendedora sustenta a existência de contradições e omissões quanto ao direito de retenção do imóvel e ao afastamento da taxa de fruição, alegando violação ao entendimento firmado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto:
(i) ao reconhecimento do direito de retenção do imóvel pelo promitente comprador em razão das acessões realizadas; e
(ii) ao afastamento da taxa de fruição diante da existência de cláusula penal compensatória prevista no contrato.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição, por possuírem natureza indenizatória e finalidade reparatória semelhante, o que configuraria bis in idem, em consonância com a ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970.

7.

Também foi devidamente fundamentado o reconhecimento do direito de retenção do imóvel pelo promitente comprador, possuidor de boa-fé que realizou acessão no bem, aplicando-se por analogia o art. 1.219 do Código Civil e observando-se a vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

As alegações apresentadas pela embargante revelam mero inconformismo com a conclusão do julgamento e pretendem rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9.

Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente a apreciação da matéria jurídica pelo acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É legítimo reconhecer o direito de retenção do imóvel pelo promitente comprador possuidor de boa-fé até a indenização pelas acessões realizadas, como forma de evitar enriquecimento sem causa. 3. É indevida a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do adquirente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 884, 1.219 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.05.2020 (Tema 970); STJ, REsp nº 1.740.911/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.02.2019 (Tema 1002).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARALÇAO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008254-79.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO: ERISVAN BRITO LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra o Acórdão que
conheceu
de ambos os recursos e, no mérito:

DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de
ERISVAN BRITO LIMA
para:
a)
Afastar
a sua condenação ao pagamento da taxa de ocupação (fruição);
b)
Assegurar-lhe
o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento da indenização pela acessão, a ser apurada em liquidação de sentença.

DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para
determinar
que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao Réu incidam a partir do
trânsito em julgado
desta decisão.

Breve retrospecto.

Cuidam os autos de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido liminar e perdas e danos movida por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face de
ERISVAN BRITO LIMA
, tendo por objeto o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel acostado com a inicial.

Alega a autora, em suma, que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado na Rua P-8, Qd. 260, Lt. 31, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 200 m2; que a adquirente se comprometeu a pagar o valor de R$ 37.549,26 que seria dividido em 171 parcelas mensais e reajustáveis de R$ 219,06, acrescidas de juros e correção monetária anual de acordo com o IGP-M/FGV.

Aduz a autora que o requerido deixou de quitar as parcelas, mesmo tendo renegociado o débito por meio de aditivos contratuais, a partir do ano 2016, e mesmo após ser notificada para pagar o débito permaneceu inerte, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Juntaram documentos com a inicial hábeis ao processamento da ação.

Designada audiência, as partes compareceram, mas não transigiram. iniciando o prazo para o requerido apresentar contestação, o que foi feito com a juntada de defesa no id n. 2687438.

Em seguida, houve sentença de extinção sem resolução do mérito (id n. 2687441). A autora apresentou apelação com o envio dos autos ao Tribunal de Justiça, a sentença foi anulada, por meio de decisão de lavra desta relatora, sendo assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VIOLAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 321 DO NCPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-Tratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda,

é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa.

- Por outro lado, o indeferimento da inicial não foi antecedido de intimação do autor para a sua emenda, impondo-se a anulação da sentença, por error in procedendo, de modo que o feito retorne ao Juízo de origem para seu regular processamento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Certidão de trânsito em julgado no id. 3397322, com baixa à origem.

Apresentada a emenda a inicial, o requerido foi citado e apresentou contestação de id n. 21547222. Alegou em preliminar a carência de ação por falta de interesse de agir e no mérito alegou a nulidade das cláusulas contratuais, afirmando ainda que no local foi construída uma benfeitoria (casa onde reside). Requereu, ao final, a improcedência do pedido ou, caso procedente, a devolução de valores pagos e a indenização pelas benfeitorias.

Réplica à contestação apresentada.

Sobreveio a sentença ora recorrida (id. 21547238), lavrada nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pago pela promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos;

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber;

e) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovados nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79;

f) Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema.

Juíza de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

O
Réu
,
ERISVAN BRITO LIMA
, em suas razões (Id. 21547239), argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais. No mérito, alega a impossibilidade de rescisão contratual por se tratar de contrato cativo e por inadimplemento parcial justificado pela onerosidade excessiva. Sustenta seu direito de retenção do imóvel até a efetiva indenização pela casa que nele construiu e a ilegalidade da cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, por configurar
bis in idem
. Requer a anulação ou a reforma da sentença.

A autora,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, em seu recurso (Id. 21547240), sustenta que a condenação à indenização por "acessões" configura decisão
ultra petita
, pois o pedido do réu se limitava a "benfeitorias". Aduz que a indenização é indevida por falta de comprovação da regularidade da obra. Requer, ainda, a reforma do termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, para que incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme tese fixada pelo STJ.

Contrarrazões apresentadas pela Autora (Id. 21547247), pugnando pelo desprovimento do recurso do Réu.

Em análise preliminar dos autos neste 2º Grau, proferi despacho (Id. 23801499), verificando que o objeto do contrato é um loteamento regulado pela Lei nº 6.766/1979. Apontei que os arts. 37 e 39 da referida lei vedam a venda de parcela de loteamento não registrado e declaram nula a cláusula de rescisão por inadimplemento quando o loteamento não estiver regularmente inscrito. Desta forma, intimei a Autora/Apelante 1 para, no prazo de 30 dias, comprovar a regularidade registral do empreendimento, sob pena de inaplicabilidade da referida lei em seu favor.

Petitório no id. 24883286, em que a Autora anexa aos autos o Decreto que aprovou o loteamento “Residencial Cidade Jardim V”, bem como a alteração do referido Decreto e a Certidão de matrícula nº 19.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas/PA (ids. 24883288 e 24883289).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 7ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 14-10-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou o feito, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÕES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel movida pela promitente vendedora (L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) em face do promitente comprador (ERISVAN BRITO LIMA). A sentença declarou o contrato rescindido por inadimplência do comprador, reintegrou a posse à vendedora, determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo comprador e o condenou ao pagamento de taxa de fruição, garantindo-lhe indenização por benfeitorias/acessões. O comprador apelou, arguindo cerceamento de defesa, impossibilidade de cumulação da cláusula penal com taxa de fruição e o direito de retenção do imóvel. A vendedora apelou, alegando julgamento
ultra petita
quanto às acessões e requerendo a alteração do termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos para a data do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a condenação à indenização por acessões, quando o pedido se referia a benfeitorias, constitui julgamento
ultra petita
; (iii) saber se é possível a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição em caso de rescisão por culpa do comprador; (iv) saber se o promitente comprador tem direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pela acessão construída; e (v) saber se o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao comprador deve ser a citação ou o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a inadimplência do comprador é incontroversa e a apuração do valor da indenização pela acessão pode ser corretamente realizada em fase de liquidação de sentença.

2.

A condenação à indenização por acessão (construção de uma casa) não configura julgamento
ultra petita
, mesmo que o réu tenha utilizado o termo "benfeitoria", pois o juiz deve aplicar o direito aos fatos apresentados (princípio
da mihi factum, dabo tibi jus
), além de visar a vedação ao enriquecimento sem causa.

3.

É indevida a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, pois ambas possuem natureza indenizatória e visam recompor as perdas do vendedor pelo desfazimento do contrato, configurando
bis in idem
, conforme a
ratio decidendi
do Tema 970 do STJ.

4.

O possuidor de boa-fé tem direito de retenção do imóvel pelas acessões nele erguidas, aplicando-se por analogia o art. 1.219 do Código Civil, de modo que a reintegração de posse em favor do vendedor fica condicionada à prévia indenização, admitida a compensação de valores.

5.

Em rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplência do comprador, os juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação, uma vez que não há mora anterior da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A cláusula penal compensatória, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do adquirente, não pode ser cumulada com a taxa de fruição, por configurar
bis in idem
. 2. O promitente comprador, possuidor de boa-fé, tem direito de retenção do imóvel até a efetiva indenização pelas acessões úteis e necessárias nele erguidas, aplicando-se por analogia o art. 1.219 do Código Civil. 3. Na rescisão de compromisso de compra e venda por iniciativa ou culpa do comprador, os juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884, 1.219 e 1.255; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 970 (REsp nº 1.635.428/SC); STJ, Tema 1002 (REsp nº 1.740.911/DF).

Em seguida,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
opôs
embargos de declaração
sustentando que o acórdão contém
contradições e omissões
, especialmente porque:

Reconheceu ao réu o direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias
, o que, segundo a embargante, permitiria
enriquecimento ilícito
, já que o contrato foi rescindido e a posse tornou-se ilegítima.

Afastou a cobrança da taxa de fruição
, entendendo ser impossível cumulá-la com cláusula penal, interpretação que a embargante afirma
contrariar o Tema 970 do STJ
, que admite a cumulação limitada ao valor do locativo.

Assim, a embargante pede que o Tribunal
sane as supostas contradições e omissões
,
reforme o acórdão
para afastar o direito de retenção e restabelecer a taxa de fruição, além de
prequestionar diversos dispositivos constitucionais e legais
para eventual recurso aos tribunais superiores.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa nem à simples manifestação de inconformismo da parte vencida com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de contradições e omissões no acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento do direito de retenção do imóvel em favor do réu e quanto ao afastamento da taxa de fruição. Argumenta, em síntese, que tais conclusões ensejariam enriquecimento ilícito do possuidor e estariam em desacordo com a interpretação conferida ao Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, a decisão embargada examinou de maneira expressa e fundamentada todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, tendo consignado, de forma clara, que a condenação ao pagamento da taxa de fruição não poderia coexistir com a cláusula penal compensatória prevista no contrato, porquanto ambas possuem natureza indenizatória e visam recompor o prejuízo do vendedor decorrente do desfazimento do ajuste. Tal conclusão foi extraída da ratio decidendi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 970, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão ou contradição.

Do mesmo modo, o acórdão enfrentou de forma direta a questão relativa ao direito de retenção do imóvel pelo promitente comprador, reconhecendo-o com fundamento na boa-fé possessória e na necessidade de evitar enriquecimento sem causa da parte vendedora, nos termos dos arts. 884 e 1.219 do Código Civil.

A decisão deixou expressamente consignado que o réu construiu acessão no imóvel e que a indenização correspondente deverá ser apurada em liquidação de sentença, admitindo-se a compensação com os valores a serem restituídos. Nesse contexto, a manutenção da posse até o pagamento da indenização constitui mera consequência lógica da proteção jurídica conferida ao possuidor de boa-fé, não havendo qualquer incoerência interna na fundamentação do julgado.

Percebe-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos não evidenciam qualquer vício de integração no acórdão embargado, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e decididas pelo Colegiado, com o evidente propósito de provocar novo julgamento da matéria.

Todavia, a via estreita dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. A pretensão de rediscussão do mérito, ainda que sob o rótulo de omissão ou contradição, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser buscado por meio do recurso adequado às instâncias superiores, e não mediante a utilização indevida deste instrumento processual.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples menção aos dispositivos legais indicados pela parte não se mostra necessária quando a matéria jurídica foi devidamente examinada no acórdão. Ademais, eventual oposição de novos embargos com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, porquanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se o recurso mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026